Tribunal: TJES
Processo: 0005244-28.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005244-28.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEULA DE ASSIS PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls. 19-26 dos autos originários e id. 8377398. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido.

2.
Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a
declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração
. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.

3
.
Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo
a quo
quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

4.
O magistrado
a quo
entendeu que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não são suas, ela deveria ter requisitado prova pericial e não requerido julgamento de acordo com o estado do processo. Todavia, não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em demanda repetitiva (Tema 1061), firmou o entendimento que compete à instituição financeira, independentemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apostilada no instrumento.

5.
O referido dano moral, ora fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), é referente ao reconhecimento da nulidade da contratação sob nº 311941851-9. Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração.

6.
Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

Na origem,
NEULA DE ASSIS PEREIRA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória em face de
BANCO PAN S/A
, alegando que é beneficiária de aposentadoria por invalidez perante a Previdência Social - INSS através do NIT nº 116.69433.65-4 há anos.

Relata que por ser uma pessoa simples, sobretudo, por não entender o porque estava recebendo valores a menor a título de benefício previdenciário, a autora compareceu a uma das agências do INSS e solicitou explicações, oportunidade em que tomou conhecimento da existência de alguns empréstimos consignados em seus registros pessoais a pedido de algumas instituições financeiras que ensejavam descontos em seu benefício mês a mês.

Aduz ainda, que devido a diversos descontos a título de empréstimos consignados, em vez desta receber um salário mínimo, passou a receber a quantia de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) há meses, o que gerou diversos danos.

Ao comparecer na agência do INSS, recebeu extratos analíticos de seu benefício, oportunidade em que identificou os seguintes empréstimos em seu nome, que até então desconhecia:

Contrato ATIVO nº 314227330-3;

Data de inclusão no sistema: 02/02/2017;

Valor emprestado: R$ 577,18;

Valor da parcela: R$ 17,20;

1ª parcela pag a em 03/2017;

Total de parcelas pagas até esta data: 14;

Número de parcelas total do contrato: 72;

Valor total a pago até esta data: R$ 240,80;

Valor total a pagar no final do contrato: R$ 1.238,40.

Contrato ATIVO n. 311941851-9;

Data de inclusão no sistema: 22/09/2016;

Valor emprestado: R$ 913,32;

Valor da parcela: R$ 27,50;

1ª parcela paga em 10/2016;

Total de parcelas pagas até esta data: 19;

Número de parcelas total do contrato: 72;

Valor total a pago até esta data: R$ 522,50;

Valor total a pagar no final do contrato: R$
1.980,00.

Assim, pugnou que fossem declarados inexistentes os referidos débitos, bem como, seja a ré condenada a reparar os danos materiais e morais sofridos e que retirasse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida e

julgou
parcialmente procedentes
o pedido autoral, conforme segue:

[...] Cinge-se a controvérsia em determinar-se a legalidade dos contratos firmados entre as partes de nºs 314227330-3 e 311941851-9.

Examinando o caderno processual, verifico assistir parcial razão à requerente. Explico.

O contrato nº 314227330-3
, acostado às fls. 110/116 restou devidamente assinado pela parte autora.

Como sabido, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito; assim, não obstante a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não lhe pertencem, esta não requereu a produção de prova pericial, pleiteando, ao contrário, o julgamento conforme o estado do processo.

Assim, a meu ver, as assinaturas constantes do contrato em exame coincidem com aquelas apostas nos documentos pessoais da autora e na procuração
. Isto é, à olho nu, não vislumbro qualquer falsidade patente/grosseira.

Acaso pretendesse demonstrar a falsidade das mencionadas assinaturas, deveria a requerente ter providenciado a prova pericial, posto que tal modalidade é a única capaz de afirmar, com precisão, a ocorrência ou não de falsificações.

A prova pericial, ou seja, prova técnica produzida por especialista, em casos como o dos autos, se revela primordial ao desenrolar do feito, tendo em conta que somente o profissional habilitado poderá examinar as peculiaridades das assinaturas postas em xeque e, consequentemente, determinar se foram apostas pela mesma pessoa; decerto que tal conhecimento foge das competências do magistrado. [...]

[...] Assim, não provada a falsidade das assinaturas e, consequentemente, a invalidade da dita contratação, ônus que incumbia a ora requerente, forçosa a improcedência do pleito em relação ao contrato acima mencionado.

Outro
é o entendimento quanto ao contrato nº 311941851-9
. Isso pois, ao revés do contrato anteriormente apreciado,
neste as assinaturas apostas são manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração.

É dizer, da simples análise do referido instrumento contratual, por qualquer leigo, resta perceptível a diferença entre a assinatura da ora requerente e aquela aposta no contrato em comento; decerto que a falsificação passível de ser prontamente reconhecida pode ser declarada sem o arrimo da prova pericial.
[...]

[...] Assim, forçoso o reconhecimento da falsidade das assinaturas apostas no contrato em questão e, por conseguinte, da contratação como um todo.

Consequência lógica é a obrigação da contratada, ora requerida, de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da requerente.

Lado outro, restando comprovada a disponibilização dos valores (R$ 913,32 - fl. 77), hei por bem autorizar a compensação nos termos do art. 368 do CC, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo sua configuração
in re ipsa
, na medida em que a requerente teve descontos irregulares em sua verba salarial, o que culmina em infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, não se pode olvidar os transtornos causados à consumidora até o afastamento da referida contratação. [...]

[...] Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE
procedente a pretensão autoral para
RECONHECER
a nulidade da contratação de nº 311941851-9 e, por conseguinte,
CONDENAR
a requerida
i) a restituir, de forma simples, as quantias indevidamente descontados da requerente, com juros de mora e correção desde cada desconto, representados exclusivamente pela SELIC
e;
ii) reparar os danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora da citação até o arbitramento
, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.

Dada a sucumbência recíproca,
ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2º, CPC, cabendo o autor responder por 50% e a ré por 50%.
[...]

Irresignada, em suas razões recursais fls. 204-231 dos autos originários (id. 7803187), requereram, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustentaram que:
I)
o pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial devem ser arcadas pela União;
II)
deve ser reconhecido a nulidade do contrato nº 314227330-3, devendo haver o devido ressarcimento por danos materiais;
III)
o valor fixado a título de indenização por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisório, merecendo ser majorado e a correção monetária e juros moratórios desde a ocorrência do ato danoso;
IV)
o juízo de piso foi omisso quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita integral formulada pela autora e a condenou a pagar honorários ao advogado da parte adversa.

Feito o breve escorço fático, passo a análise da irresignação recursal.

1. Da Assistência Judiciária Gratuita

A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls. 19-26 dos autos originários e id. 8377398. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado
a quo
manteve-se inerte sobre o pedido.

Vale ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no recurso AREsp nº 440.971/RS, definiu que em casos que houverem a omissão do Judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o benefício presumindo-se o seu deferimento tácito.

Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a
declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração
.

Inclusive seguem casos semelhantes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CONCESSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
A ausência de indeferimento expresso, pelo Tribunal de origem, do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial, enseja a presunção de concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
(Precedentes: EDcl no RMS 30.651/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010; RMS 28582/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.470.195/MG, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 10/11/2014).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSENTE INDEFERIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO. CONCESSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem entendimento pacífico de que a declaração de pobreza com o intuito de obter o benefício da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário. Precedentes. 2. Do entendimento acima decorre que,
não analisado o pedido, como é o caso dos autos, prevalece a presunção inicial, já que ausente prova em sentido contrário. Assim, feito o pedido expresso pela parte, com a declaração de pobreza, a ausência de sua análise só pode levar à presunção de que a parte está sob o pálio da justiça gratuita.
Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.285.116/DF, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 19/12/2011).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARA O ENCARGO DE JUIZ LEIGO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS MEMBROS DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPEIÇÃO, DEVER DA PARTE DE ALEGAR NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. INSCRIÇÃO PARA O CERTAME. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DEFINITIVO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL HÁ MAIS DE 05 ANOS. ART. 7.º DA LEI N.º 9.099/95. REVOGAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 45/04. INEXISTENTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Formulado o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, mas não apreciado pela Corte do origem, milita em favor da parte que alegou ser hipossuficiente a presunção de deferimento.
(...) 9. Recurso ordinário desprovido. (RMS 24.147/PB, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 6/4/2011).

AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO ANTES DE SE DECLARAR A DESERÇÃO DO RECURSO - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, se não houver indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial, presume-se a concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
2. Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas. 3. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido nos moldes da Lei 1.060/50. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para afastar a pena de deserção e determinar a reinclusão do feito em pauta de julgamento. (EDcl no RMS 30.651/PA, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 13/5/2010)

“JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO IMPLÍCITA. DESERÇÃO. I. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
II. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.
Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 925.411/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 23/3/2009).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Seguem casos semelhantes julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA TACITAMENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Inicialmente cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Ademais, o benefício da assistência judiciária gratuita não impede a condenação nos ônus sucumbenciais, contudo, vale a ressalva da suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. II - A despeito da intimação realizada pelo Diário de Justiça, certo é que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal conforme artigo 186, §1º do CPC. Ademais, a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial preceitua que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônica não substitui intimação ou vista pessoal. III – Apelação conhecida e parcialmente provida. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5010404-86.2021.8.08.0035. Classe: APELAÇÃO CÍVEL Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data de Julgamento 21/10/2022.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. AJG. DEFERIMENTO TÁCITO., OMISSÃO DE RESSALVA DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA. VÍCIO SANADO PELO ÓRGÃO AD QUEM. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LABOR PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A parte Autora, ora Apelante, pleiteou a concessão da benesse da gratuidade quando do ajuizamento da demanda, acostando declaração de hipossuficiência que, como sabido, possui presunção relativa de veracidade quando deduzida por pessoa física/natural (§3º do art. 99 do CPC). Durante todo o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se silente sobre o pleito, o que faz presumir seu deferimento de forma tácita, consoante jurisprudência do C. STJ. Diante deste panorama, em meu sentir, o juiz primevo apenas foi omisso quanto à ressalva disposta no §3º do art. 98 do diploma processual civil, vício este que poderia ter sido corrigido através de embargos de declaração, sem prejuízo da análise por esta Corte, vide art. 1.013, §3º, III do CPC. II - A meu ver, não foram cumpridos os dois requisitos legais necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade, quais seja, (i) imóvel de até quatro módulos fiscais e (ii) labor familiar. É dizer, a credora não demonstrou que a referida propriedade é trabalhada por sua família, ônus que lhe é imposto por força do art. 373, I do CPC e do entendimento jurisprudencial ao qual filio-me. III – Pedido de dedução da penhora que não fora apresentado na exordial dos embargos, razão pela qual consiste em inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento ante a impossibilidade de supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para sanar a omissão. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0009138-32.2014.8.08.0024. Magistrada: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data de Julgamento 21/03/2023.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO RECURSAL ALUSIVO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, é cabível o Recurso de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, analisando o contexto da tramitação do presente Recurso, denota-se que, originariamente, o Recorrente formalizou a interposição de Agravo de Instrumento, pugnando, preliminarmente, pelo deferimento de assistência judiciária gratuita, firmando declaração de hipossuficiência, declarando não ostentar recursos suficientes no sentido de arcar com os ônus decorrentes da tramitação do processo, sendo-lhe deferida a assistência judiciária gratuita ainda em primeiro grau. III. Diante das referidas alegações, bem como do cotejo dos demais elementos dos processo, mormente em razão de objeto dos autos originários consistir em impugnação de eliminação de Processo Seletivo do programa de residência multiprofissional, cuja bolsa compreende o valor de pouco mais de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), os recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno restaram formalmente apreciados em seus méritos, sem qualquer determinação no sentido de que o mesmo recolhesse o preparo recursal. IV. Subsistiu, no caso sub examem, a figura do deferimento tácito da gratuidade de justiça, não havendo se falar, nesse sentido, em qualquer omissão a respeito. V. Considerando que o deferimento tácito não enseja preclusão acerca da apreciação do requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, impõe-se o acolhimento da pretensão aclaratória, exclusivamente, para consignar que o Recorrente encontra-se assistido pela Assistência Judiciária Gratuita. VI. Recurso conhecido e provido sem efeito modificativo. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001588-26.2021.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento 29/06/2022.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO MM. JUIZ DE 1º GRAU – DEFERIMENTO TÁCITO – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (STJ, EAREsp nº 731.176/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 22/3/2021). 2. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo. 3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 5. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 6. Recurso provido. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0003249-51.2015.8.08.0028. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de julgamento 30/04/2024.

Desta forma, a parte autora não pode ficar prejudicada por omissão do magistrado
a quo
, até mesmo pelo fato de inexistirem elementos probatórios capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos encartados nos autos às fls. 19-26 dos autos originários e id. 8377398.

Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo
a quo
quanto ao pedido,
implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita
formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2 – Da Nulidade do Contrato nº 314227330-3

A requerente sustenta que, ao receber o montante referente à sua aposentadoria, percebeu um desconto no valor de seus benefícios previdenciários, visto que o pagamento era inferior ao valor habitual de R$ 649,00.

Sustenta que sofreu uma fraude de terceiros, a qual se deu por meio de uma assinatura falsa, resultando em empréstimos em seu nome e descontos fraudulentos em seu benefício. Afirma que jamais solicitou tais empréstimos nem assinou tais contratos. Além disso, nunca recebeu os empréstimos realizados.

Entretanto, observo que o primeiro desconto da prestação relativa ao mencionado empréstimo nº 314227330-3, ocorreu em 03/2017, nos termos do contrato. Logo, não é crível que decorrido mais 1 (um) ano do início do débito, é que a apelada notou que estava ocorrendo um desconto no valor de seus benefícios previdenciários.

No entanto, percebo que o primeiro desconto referente ao empréstimo de número 314227330-3 ocorreu em 03/2017, de acordo com o contrato. Assim sendo, não é possível que, passado mais um ano desde o início da dívida, a parte requerente notou um decréscimo no valor de seus benefícios previdenciários.

O magistrado
a quo
entendeu que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não são suas, ela deveria ter requisitado prova pericial e não requerido julgamento de acordo com o estado do processo.

Entretanto, não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em demanda repetitiva (Tema 1061), firmou o entendimento que
compete à instituição financeira, independentemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apostilada no instrumento
. Vejamos o que restou consignado no REsp nº 1846649/MA (2019/0329419-2):

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1.
As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;
1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015
.

Sendo assim,
o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pela consumidora recai sobre o Banco Pan
, seja por meio de prova técnica competente ou outro meio de prova idôneo.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça já posicionou-se da seguinte maneira:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento.
3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Todavia, embora o ônus de desconstituir a alegação da autora quanto a falsidade da assinatura seja da instituição financeira, ao examinar o conjunto documental, percebo que não é necessário a análise pericial para concluir que a parte autora assinou o contrato de nº 314227330-3. Isso ocorre porque as assinaturas presentes no contrato e as presentes em seu documento de identidade de fl. 20, bem como a procuração e a declaração de hipossuficiência de fl.19 são muito semelhantes. Em segundo lugar, a parte requerente afirma que não recebeu nenhuma quantia em sua conta, enquanto a parte requerida/apelada em sua contestação (fl. 77) comprova o pagamento.

Inclusive é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROVA CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO ASSINATURA FALSA - CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS. A simples alegação da autora/apelante de que não assinou o contrato de empréstimo consignado deve ser analisada dentro do contexto das demais provas dos autos, em especial sua confissão de que o valor d
o empréstimo foi creditado em sua conta corrente. A semelhança da assinatura, bem como o fato de o empréstimo ter sido creditado na conta corrente da autora/apelante, além da mesma permitir o acesso do marido a seus documentos pessoais e sua conta corrente, permitem concluir que a apelante contratou o empréstimo consignado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.281036-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROVA CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO ASSINATURA FALSA - CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS.
A simples alegação da autora/apelante de que não assinou o contrato de empréstimo consignado deve ser analisada dentro do contexto das demais provas dos autos.
A semelhança da assinatura, bem como o fato de o empréstimo ter sido creditado na conta corrente da apelante e a apresentação dos seus documentos pessoais no momento da contratação, permitem concluir que contratou o empréstimo consignado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.595945-5/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 12/07/2022).

Assim, a alegação de falsidade da assinatura no contrato celebrado às fls. 110-116, deve ser analisada dentro do contexto das demais provas dos autos, em razão da perícia ser a única capaz de afirmar com precisão, a ocorrência ou não de falsificações.

A apelante aduz ainda, que
o valor fixado a título de indenização por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisório
, merecendo ser majorado e a correção monetária e juros moratórios devem ser desde a ocorrência do ato danoso.

Vale esclarecer, que o referido dano moral, ora fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), é referente ao reconhecimento da nulidade da contratação sob nº 311941851-9, em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração.

Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para sanar a omissão do dispositivo da Sentença objurgada quanto à ressalva de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º do CPC, a ser observada em favor da Requerente/Apelante.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)